Tribunal: TJMT
Processo: 1007287-79.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007287-79.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (RECORRENTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (RECORRIDO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007287-79.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sillas da Rocha Capobianco

Recorrida(s):

CNF – Administradora de Consórcios Nacional Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o CPC. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE REPASSE. DESISTÊNCIA DO GRUPO DO CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS COM REDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL PACTUADO E DO SEGURO DEVIDO. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. INCIDENCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO 31o DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o processo foi extinto sem resolução do mérito e a lide versar sobre questão exclusivamente de direito e encontrar-se em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do parágrafo 3o do artigo 1.013, do Código de Processo Civil de 2015.

Não acolho a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Empresa recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Estando o grupo encerrado há mais de 5 (cinco) anos, o consorciado desistente tem direito a restituição imediata dos valores pagos, com a retenção da taxa de administração no percentual ajustado e prêmio de seguro, efetivamente contratado.

A cláusula penal estipulada no contrato somente poderá ser retida se evidenciado o prejuízo suportado pela administradora do consórcio, sob pena de importar enriquecimento ilícito, o que não restou demonstrado no caso em análise.

Correção monetária a partir de cada desembolso, pelo incide do INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do 31o dia do encerramento do grupo de consórcio, conforme orienta os precedentes do STJ.

Reclamação administrativa no PROCON que não foi atendida, caracterizada dano moral passível de indenização, diante dos transtornos e sentimento de impotência.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito sem resolução, com fulcro no art. art. 51, inc. III, da Lei 9.099/95, por reconhecer a complexidade da causa por necessidade de pericia contábil.

Entendo que a sentença atacada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a necessidade de perícia técnica, não deve prevalecer.

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute
valor a ser restituído por desistência em grupo de consórcio
, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.

Ante o exposto
, dou provimento ao recurso e ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito, e como versa sobre questão exclusivamente de direito, e encontra-se em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3o do artigo 1.013, do Código de Processo Civil de 2015, passo a julgar a lide.

Não acolho a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Reclamada, ora Recorrente, apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

O Recorrente pretende o recebimento da importância de R$ 37.320,52, referente a desistência do consórcio formalizado em maio de 2006, Grupo n. 30137, Cota 099-02. Aduz que este valor foi atualizado de acordo com as orientações estabelecidas no contrato, isto é, correção monetária pelo IGMP, juros moratórios desde 2006, taxa Selic, contribuição do fundo comum ao percentual de 0,8334%, além de indenização pelos danos morais sofridos.

Pois bem.

Em análise dos autos, tem-se que o grupo de consórcio foi formalizado em 2006 e encerrado em 22 de janeiro de 2016. E, mesmo com ofício proveniente da 5a Vara Criminal em 2008, solicitando o sequestro e bloqueio das cotas consorciais, nenhuma importância foi depositada judicialmente, sendo que em 2020 o feito em tramite perante a Vara Criminal foi extinto e as medidas acautelatórias revogadas.

Quanto a correção monetária, a sumula n. 35o do STJ determina que:
“
Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.”

Portanto, a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, sendo aplicado ao caso o INPC e não o IGPM ou a SELIC, conforme quer fazer crer o recorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIAC/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – BEM MÓVEL – MOMENTO DA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – REDUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

A restituição dos valores ao consorciado desistente deve incidir a correção monetária, pelo INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda corroída pela inflação, a partir da data do pagamento das parcelas e até a data do efetivo cumprimento da obrigação consolidada na sentença
.”
(RAC n. 94.478/2012, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13.02.2013 – negritei)

Em relação aos juros moratórios de 1% ao mês, sua incidência é a partir de 31o do encerramento do grupo, isto é,
a mora só resta caracterizada na hipótese em que ocorre o esgotamento do prazo sem que haja o pagamento
, momento a partir do qual devem incidir os juros moratórios.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO
.
DESISTÊNCIA
.
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS
. AÇÃO AJUIZADA APÓS O ENCERRAMENTO DO PLANO.
JUROS DE MORA
.
TERMO INICIAL
.
TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO
.

1. Mesmo quando ajuizada a ação após o fim do plano,
a restituição das parcelas pagas por desistente de consórcio deve ocorrer em até 30 dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo a que estiver vinculado o participante, devendo incidir a partir daí juros de mora, na hipótese de o pagamento não ser efetivado.
2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AgRg no REsp 1246700/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016) (destaquei)

“RESCISÃO CONTRATUAL –
RESTITUIÇÃO DAS COTAS DE CONSÓRCIO
-
ATÉ TRINTA DIAS DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – FIXAÇÃO – LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE - PRÊMIO DO SEGURO – DEDUÇÃO - POSSIBILIDADE – MULTA – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 35 DO STJ – INCIDÊNCIA – DO DESEMBOLSO – INPC -
JUROS DE MORA
–
A PARTIR DO 31o DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONSUMIDOR – DESPROVIDO – RECURSO DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação do art.6o, inciso VIII, do CDC, depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança da alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor.
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. Não se configura ilegalidade ou abusividade a fixação acima de 10% da taxa de administração (STJ REsp 1.114.606/PR/Tema 499). Devem ser deduzidos do montante a ser restituído, parcelas concernentes ao prêmio do seguro, pois, durante o período em que permaneceu no grupo, o consumidor estava acobertado de possível sinistro. A multa penal a ser descontada de consorciado depende da comprovação de prejuízos que a autorizem. Ocorrendo a desistência do consorciado, é devida a restituição das parcelas efetivamente pagas, acrescidas de correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desembolso.
Juros moratórios são devidos após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial, eis que a devolução das prestações fora do prazo estipulado é que caracteriza a mora da administradora
.” (N.U 0001059-19.2010.8.11.0025, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019).

Destarte, os juros de mora, nos termos do entendimento firmado pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo, devem se dar a
partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial
.

Outrossim, estando o grupo encerrado há mais de 5 (cinco) anos, o consorciado desistente tem direito a restituição integral das parcelas pagas, com a retenção da taxa de administração no percentual ajustado e prêmio de seguro, efetivamente contratado e não conforme determinado na clausula 33 do contrato no id 101878477, diante do lapso temporal já transcorrido. Com isso, no cálculo deve ser aplicada a taxa de administração total de 14% e seguro prestamista de 0,041% sobre o valor total desembolsado.

A cláusula penal estipulada no contrato somente poderia ser retida se evidenciado o prejuízo suportado pela administradora do consórcio, sob pena de importar enriquecimento ilícito, o que não restou demonstrado no caso em análise.

Já em relação ao dano moral, entendo que está configurado, posto que o Recorrente tentou resolver o problema administrativamente, sem sucesso, configurando falha na prestação do serviço e dever de indenizar.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em analise, a Recorrente responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Em que pese o Reclamado afirmar que tenha notificado o Autor quanto a disponibilização da importância, não há qualquer prova de que a parte tenha efetivamente recebido tal comunicação.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
,
julgo parcialmente procedente a pretensão inicial
e condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser acrescido de correção monetária a partir desta data pela variação do INPC e juros de mora de 1 % (um por cento) a contar a citação (por se tratar de responsabilidade contratual). Condeno ainda a Reclamada ao ressarcir os valores pagos pelo Autor, em relação ao Grupo n. 30137, Cota 099-02, devendo o valor ser atualizado pelos seguintes parâmetros: correção monetária, a partir de cada desembolso, pela variação do INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do 31o do encerramento do consórcio, isto é, 25/03/2016, devendo ser deduzido o percentual de 14% referente a taxa de administração e 0,041% de seguro.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021